Tribunal: TJDFT
Processo: 0741386-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741386-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCO E NERI GESTAO EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, UNIVERSAL CONSORCIOS LTDA DECISÃO FRANCO E NERI GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (ids. 172128264, autos originários) que, na ação de rescisão de contrato cumulada com restituição de valores e danos morais proposta contra UNIVERSAL CONSÓRCIOS LTDA. e outra, indeferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de rescisão contratual e restituição de valores c/c danos morais com de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora busca determinar que primeira Requerida, CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, se abstenha de gerar e de cobrar os novos boletos referente às mensalidades do consórcio – a contar de agosto/2023, até o julgamento do mérito da demanda, sob pena de aplicação de multa. Alega a parte autora, em síntese, que assinou contrato de consórcio disponibilizados pelos réus mediante promessa de contemplação imediata já na primeira assembléia, entretanto o mesmo não ocorreu. Informa que não tem mais interesse no consórcio e que houve fraude na contratação, bem como propaganda enganosa. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque o caso demanda dilação probatória com a análise de cláusulas contratuais, fato que inviabiliza a concessão da tutela de urgência, devendo inicialmente ser resguardado o contraditório e a ampla defesa dos réus. Sem o preenchimento de um dos requisitos permissivos da tutela de urgência, o perigo na demora não seria suficiente a deferir o pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, pelo SISTEMA, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Confiro a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO. Encaminhe-se via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica. Cite-se o segundo réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A tutela de urgência somente será concedida se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o que dispõe o art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Pretende o agravante-autor que seja concedida a tutela de urgência para “determinar liminarmente, em antecipação de tutela, que a primeira Requerida se abstenha de gerar novos boletos referentes às mensalidades do consórcio – a contar de agosto/2023, sob pena de aplicação de multa” (id. 172099596, autos originários). Da análise dos autos, verifica-se que o agravante-autor aderiu a dois contratos de participação em grupo de consórcio (ids. 172102195 e 172102198). Nesse juízo perfunctório, embora o agravante-autor tenha alegado ter sido induzido em erro no momento da celebração de negócio jurídico, a constatação acerca da existência de vício de consentimento e de propaganda enganosa demanda maior cognição, após a instauração do contraditório e assegurada ampla defesa. Desse modo, na fase inicial em que o processo se encontra não é possível concluir de forma peremptória pela ocorrência de fraude ou má-fé nos contratos firmados, inexistindo, assim, fundamento para o deferimento do pedido liminar formulado de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas dos contratos. Logo, não evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de setembro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora